Tribunal: TJMT
Processo: 1010864-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010864-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (AGRAVANTE), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (AGRAVANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCURAÇÃO JUNTADA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALIDADE DO INSTRUMENTO NO PROCESSO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO A PARTIR DA PENHORA – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que, em que pese os embargos à execução possuam natureza de ação autônoma, não se desvinculam do processo principal. Logo, as intimações do processo executivo devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte nos embargos e a sua ausência importa em nulidade e renovação dos atos processuais respectivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Milton Gaetano Júnior e Outros
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A
, que indeferiu pedido de nulidade de avaliação de imóvel a ser leiloado no dia 26/04/2024, por ausência de intimação
(id. 152867678- autos de origem).

Os agravantes narram que foram citados no processo executivo, inclusive opuseram embargos à execução, acompanhado da procuração do advogado constituído.

Sustentam que não foram intimados na pessoa do advogado constituído acerca da avaliação, já homologada, no valor de R$ 16.500.000,00, bem como dos atos destinados para expropriação do imóvel penhorado a ser realizado no próximo dia 26, o que fere o artigo 841, § 1º, do Código de Processo Civil.

Defendem que os embargos à execução, embora tenha natureza de ação autônoma, não se dissociam da execução, o que demonstra ser desnecessário a juntada da procuração do advogado constituído, também, na execução, de acordo com o entendimento jurisprudencial.

Asseveram que o misso quanto ao valor da avaliação do imóvel penhorado revela-se defasado, devido ao transcurso de quase dois anos da lavratura do auto de penhora e avaliação.

Aduzem que, profissionais credenciados ao CREA/MT, realizaram avaliações no imóvel rural penhorado, datadas de 03/04/2024,

o que revela uma defasagem com relação àquela do juízo no montante de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões), sendo que uma apontou o valor de
R$ 25.998.500,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), enquanto a outra a importância de R$ 27.068.609,76 (vinte e sete milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e nove reais e setenta e seis centavos), situação que autoriza a retirada do imóvel penhorado do leilão designado, nos termos do art. 8732 e art. 870, parágrafo único, ambos do CPC.

Ao final, requerem o efeito ativo para retirar e/ou excluir do leilão a ser realizado no dia 26/04/2024 o imóvel penhorado. No mérito, requer o provimento do recurso
para reformar a decisão agravada, para decretar a nulidade do processo executivo a partir do Auto de Penhora e Avaliação, bem como que sejam reabertos os prazos de todos os atos processuais posteriores.
(id. 211302164).

O pedido de efeito ativo foi deferido
para suspender os efeitos da decisão agravada, com a suspensão do leilão a ser realizado no dia 26/04/2024 em relação ao imóvel penhorado no processo executivo de origem (matrícula nº 666 do CRI do município de Nova Monte Verde), por ausência de intimação. No mérito, o provimento do recurso para decretar a nulidade do feito a partir do auto de penhora e avaliação, constante no id. 83683719, com reabertura dos prazos para os atos processuais posteriores
(id. 211395658).

O Agravado contraminutou o recurso arguindo, em síntese, que
o patrono da Agravante deixou de juntar procuração nos autos da ação executiva e a oposição dos embargos à execução não implica em habilitação automática nos autos principais. Além disso, que a avaliação do bem foi alcançada pela preclusão consumativa e não se verifica preço vil na avaliação realizada por profissional habilitado
(id. 214431663).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela o recurso que a irresignação dos Agravantes é contra decisão de indeferimento de pedido proferida nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial.

Processo aguardando realização de leilão.

O exequente pugna pelo cancelamento do leilão ao argumento de que não foi intimado da penhora, nos termos do Código de Processo Civil, tratando-se de nulidade.

Pois bem.

Os executados foram citados pessoalmente por meio de carta precatória (45740339).

Decorreu o prazo do executado, sendo certificada a oposição de embargos do devedor no evento (52617932).

Sem habilitação
dos advogados dos executados na presente execução, embora tenham interposto embargos do devedor.

Determinou-se a penhora do bem em nome dos executados (48235050).

Realizada a penhora, conforme termo de evento 83683709, determinou-se a intimação do executado quanto ao ato (109817554), com diligência negativa nos seguintes termos (110881419):

Certifico eu Oficial de Justiça que em cumprimento ao mandado extraído dos autos acima descrito efetuei diligencia à Rua E 03, n.º 302 – Ap. 202 – Residencial Vitória - Setor E mas deixei de efetuar a intimação dos polos passivos MILTON GAETANO JUNIOR e ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO eis que os mesmos não mais residem no local sendo atual moradora a Sra. Alicéia a mais de ano conforme a mesma informou, indagada ainda uma funcionária da limpeza do condomínio a mesma informou que os requeridos se mudaram para um bairro atrás do Mercado Machadão mas não pode precisar endereço motivo pelo qual devolvo o mandado em cartório para as medidas pertinentes. É verdade e dou fé. Alta Floresta-MT.

Na sequência, o exequente se manifestou pela efetivação da intimação presumida quanto à penhora, uma vez que os executados mudaram de endereço sem comunicação do juízo.

Em decisão de evento 127354425, deferiu o pleito, entendeu o executado como intimado presumidamente da penhora, homologou a avaliação do bem, determinando o prosseguimento do feito.

Tal decisão não foi impugnada via recurso.

Há que se ressaltar, que os advogados dos executados não estavam habilitados nos autos de execução, o que inviabilizou a intimação dos causídicos.

Se não tiver advogado constituído nos autos de execução, a intimação na pessoa do devedor é medida que se impõe.

Vejamos:

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.
(...)

§ 2º. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência via postal

§4º. Considera-se realizada a intimação a que se refere o §2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

Competia aos advogados dos executados, requerer a habilitação nos autos de execução, a fim de acompanhar o seu regular processamento, conforme artigo 21, da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT.

Vejamos jurisprudência sobre o tema: (...)

Nesse contexto, o executado tem ciência da ação de execução e deveria ter agido regularmente no seu acompanhamento, não podendo vir tardiamente alegar nulidade do ato, que se não teve deveria ter o advogado tomado ciência, no exercício diligente de sua profissão. (...)

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de declaração de nulidade de evento 149511252, e mantenho os atos até então proferidos nos presentes autos.

(...)” (id. 152867678-autos de origem)

A controvérsia gira em torno de saber se é desnecessária, ou não, a intimação dos advogados dos devedores, ora Agravantes, como decidiu o juiz de origem, quando a procuração foi juntada apenas nos embargos à execução.

Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi proposta por
Banco Bradesco S/A
, em desfavor de
Milton Gaetano Júnior
e
Outros
,
no ano de 2019, com objetivo de recebimento do valor de
R$ 257.606,06 (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e seis reais e seis centavos)
, referente à inadimplência da
Cédula de Crédito Bancário n. 2030137-5, conforme descrito na inicial
(id. 20972436 – Proc. nº 1000344-38.2019.811.0091).

A citação deu-se dos Executados, Agravante, ocorreu pessoalmente, via carta precatória, no dia
13/11/2020
(id. 45740339 - ExEtiex nº 1001047-32.2020.811.0091).

Em
03/12/2020
foram opostos
Embargos à Execução
pelos Executados, ora Agravantes, sem recebimento no efeito suspensivo, inclusive foram julgados improcedentes no dia 04/03/2024 (id. 124585388 – EE nº 1001047-32.2020.811.0091).

Por sua vez, prosseguiu a execução, com determinação de penhora do bem em nome dos executados no dia
03/02/2021
(id. 48235050), cuja intimação do citado ato restou negativa, em razão de mudança de residência dos Executados, Agravantes (id. 110881419 - ExEtiex nº 1001047-32.2020.811.0091).

Efetivada avaliação judicial do imóvel penhorado, no montante de R$ 16.500.000,00, datada de
02/05/2022
(id. 83683719 - ExEtiex nº 1001047-32.2020.811.0091).

No dia 28/08/2023 foi deferido o pedido de intimação presumida dos Executados, Agravantes, quanto à penhora, por ausência de comunicação da mudança sem comunicação do juízo, oportunidade em que houve, ainda, homologação da avaliação do bem, com comando de prosseguimento da execução (id. 127354425 - ExEtiex nº 1001047-32.2020.811.0091).

De fato, como consignado na própria decisão agravada, a procuração do causídico dos Executados, Agravantes, foi juntada apenas nos embargos do devedor e os atos praticados (avaliação e ss.) no processo executivo foram levados a efeito sem intimação dos advogados dos devedores a partir da penhora do bem a ser objeto do questionado leilão (id. 44966905 - EE nº 1001047-32.2020.811.0091).

O Novo Código de Processo Civil estabelece que na execução o devedor deve ser intimado para pagamento, sendo que tal ato pode ocorrer tanto na pessoa do devedor, como na pessoa do advogado, e as próximas comunicações com o devedor deve se dar na pessoa do advogado.

Veja que no caso em apreço os devedores, Agravantes, foram intimados pessoalmente para o pagamento do crédito executado, inclusive opuseram embargos do devedor, que se fez acompanhado da procuração
ad judicia
. Todavia, não foram os procuradores constituídos cadastrados nos autos principais, com ausência de intimação para os atos posteriores à penhora.

Nesse caso, incumbiria ao juízo ter intimado os causídicos dos devedores, Agravantes, já que havia advogado constituído nos embargos à execução opostos na ação principal, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

O
entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em que pese os embargos à execução possuírem natureza de ação autônoma, não se desvinculam do processo principal. Portanto, a juntada de procuração aos autos dos embargos torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos da ação de execução, ao menos enquanto permanecerem apensados.

A propósito, cita-se julgados sobre o tema, inclusive julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCURAÇÃO JUNTADA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALIDADE DO INSTRUMENTO NO PROCESSO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO – INVALIDADE DO ATO - CARTA DE INTIMAÇÃO DIRECIONADA À SEDE DA EMPRESA EXECUTADA - INÍCIO DO PRAZO DA DATA DE JUNTADA AOS AUTOS DO AVISO DE RECEBIMENTO – QUITAÇÃO REALIZADA TEMPESTIVAMENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que, em que pese os embargos à execução possuam natureza de ação autônoma, não se desvinculam do processo principal. Portanto, a juntada de substabelecimento/procuração aos autos dos embargos torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos da ação de execução, ao menos enquanto permanecerem apensados.

2.
Logo, as intimações devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte e a sua ausência importa em nulidade e renovação dos atos processuais respectivos, não podendo importar em prejuízo para a parte.

3. Assim, considerando-se o dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do aviso de recebimento (referente à carta de intimação direcionada à sede da empresa executada), aliado ao fato de que o prazo para pagamento voluntário, no cumprimento de sentença, deve ser contado em dias úteis, tem-se que a quitação efetuada antes do lapso temporal é tempestiva, não havendo que se falar em incidência de multa e honorários previstos no art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil.

4. Portanto, havendo satisfação integral da obrigação, a extinção do feito, com julgamento do mérito, é medida que se impõe, tal como definido em sentença. (N.U 1010420-53.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS QUE NÃO CONSTITUÍRAM ADVOGADO NA EXECUÇÃO
–
PUBLICAÇÃO PARA ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM APENSO – VALIDADE DO INSTRUMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE
. “(...) Os embargos à execução, ainda que possuam natureza de ação autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo que lhe deu origem, pela relação de principal e acessório. Assim, a juntada de procuração aos autos dos embargos à execução, torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos principais, ao menos enquanto permanecerem apensados, não havendo que se falar em defeito de representação (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJ-RJ - AI: 00696293720158190000 RIO DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR REGIONAL 1 VARA CÍVEL, Relator: FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/05/2016, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2016). (TJMT - N.U 1003664-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS APENSOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO INSTRUMENTO NO PROCESSO PRINCIPAL. REPETIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1.
Os embargos à execução, ainda que possuam natureza de ação autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo que lhes deu origem, pela relação de principal e acessório. Assim, a juntada de procuração aos autos dos embargos torna desnecessária a repetição do instrumento no processo executivo principal, ao menos enquanto permanecerem apensados
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA PENHORA E ATOS SUBSEQUENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. 2. Verificado que o devedor apresentou embargos à execução, constituindo procuradores para o patrocínio de sua defesa, os quais, entretanto, não foram cadastrados nos autos principais, com ausência de intimação de todos os atos posteriores à penhora, há nítida afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3. As intimações devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte, sob pena de nulidade e renovação dos atos processuais respectivos, nos termos do art. 236, § 1º, do CPC/73, aplicável ao caso em deslinde. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 01850973520188090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/10/2018) (Destaquei)

Dentro dessa moldura fático-jurídico, se as intimações devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte, a respectiva ausência importa em nulidade e renovação dos atos processuais respectivos, não podendo importar em prejuízo para a parte.

Como no caso em exame restou comprovado que os causídicos dos devedores, Agravantes, não foram intimados da penhora ou da avaliação do imóvel penhorado, mesmo existindo procuração nos embargos, mostram-se, portanto, nulos os atos praticados na execução a partir da penhora.

Importante consignar que a avaliação do imóvel rural penhorado, datada do ano 2022, deu-se sem que o avaliador dispusesse de equipamento de GPS, o que impossibilitou distinguir as divisas e particularidades da propriedade, restringindo-se a mera projeção do todo (id. 83683719 - autos de origem). Confira-se:

“(...) AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, Eu, Wagner Erharter, Oficial de Justiça, abaixo assinado, Matrícula 25534, nomeado para efetuar à Penhora e Avaliação do bem imóvel informado nos autos do processo acima descrito. Sendo parte autora o Banco do Bradesco S.A., e parte executada Milton Gaetano Junior, ambos qualificados nos autos, diligenciei, saindo desta sede de Comarca às 12h30min., chegando à propriedade do senhor Milton Gaetano Junior, às 14h40, localizada a 88 quilômetros desta sede Comarca, 28 quilômetros do centro do Vilarejo São José do Apuy, (...)

Preliminarmente:

Inicialmente esclareço que, seus limites e confrontações, Plaquetas de Marcos Topográficos NÃO FORAM ENCONTRADOS POR ESTE OFICIAL DE JUSTIÇA, o que dificulta a exata localização e pode ocasionar erros de interpretação das divisas da propriedade. Também é fato perceptível que nesta época do ano, devido às chuvas constantes, não há como andar por toda propriedade.

Afirmo que a localização da referida propriedade foi feita através de visita in loco, depois de verificar as coordenadas geográficas via Google Earth, conversas com pessoas que conhecem a região.

Certifico que este Oficial de Justiça NÃO POSSUI aparelhos de GPS, e que tal equipamento não é fornecido pelo Judiciário.

Informo que a pesquisa e a apuração do valor imobiliário contido no final deste Auto de Avaliação obedeceram ao critério de transação à vista e de acordo com o valor praticado no mercado de imóveis semelhantes a este avaliado situados na mesma região.

(...)

AVALIAÇÃO

Vale aqui esclarecer, mais uma vez, que este Oficial de Justiça, NÃO POSSUI EQUIPAMENTOS COMO O GPS.

Certifico que não houve como distinguir as divisas da propriedade. Que a Avaliação se dá pela mera projeção do todo, não sendo possível distinguir as particularidades de localização.

Por todos os itens expostos do imóvel avaliado, bem como pesquisas levadas a efeito na região, para tomadas de preços de imóveis semelhantes.

Devido à crescente procura por terras no Município de Nova Monte Verde a relativa proximidade com o Vilarejo de São José do Apuy, região valorizada neste município, o fácil acesso a propriedade: este Oficial de Justiça AVALIOU o imóvel em sua totalidade no valor de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil) do total de 786,50 hectares. (...)”

Somando-se a isso, devido ao lapso temporal – 2 anos, duas avaliações do imóvel penhorado foram apresentadas pelos Executados, Agravantes, ao juízo de origem, cujas conclusões apontam as quantias de R$
25.998.500,00

e

R$ 27.068.609,76 (ids. 149511255

e 149511256 - autos de origem)
, o que destoa da avaliação judicial na importância de R$ 16.500.000,00 (id. 83683719 – autos de origem).

Sendo assim, merece reforma a decisão agravada para anular os atos praticados no processo executiva a partir da penhora ante a ausência de intimação dos Executados, Agravantes, da penhora e respectiva avaliação que fora homologada.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Milton Gaetano Júnior e Outros
,
para declarar a nulidade dos atos processuais a partir do auto de penhora e avaliação, constante no id. 83683719, com reabertura dos prazos para manifestação dos devedores, Agravantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela o recurso que a irresignação dos Agravantes é contra decisão de indeferimento de pedido proferida nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial.

Processo aguardando realização de leilão.

O exequente pugna pelo cancelamento do leilão ao argumento de que não foi intimado da penhora, nos termos do Código de Processo Civil, tratando-se de nulidade.

Pois bem.

Os executados foram citados pessoalmente por meio de carta precatória (45740339).

Decorreu o prazo do executado, sendo certificada a oposição de embargos do devedor no evento (52617932).

Sem habilitação
dos advogados dos executados na presente execução, embora tenham interposto embargos do devedor.

Determinou-se a penhora do bem em nome dos executados (48235050).

Realizada a penhora, conforme termo de evento 83683709, determinou-se a intimação do executado quanto ao ato (109817554), com diligência negativa nos seguintes termos (110881419):

Certifico eu Oficial de Justiça que em cumprimento ao mandado extraído dos autos acima descrito efetuei diligencia à Rua E 03, n.º 302 – Ap. 202 – Residencial Vitória - Setor E mas deixei de efetuar a intimação dos polos passivos MILTON GAETANO JUNIOR e ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO eis que os mesmos não mais residem no local sendo atual moradora a Sra. Alicéia a mais de ano conforme a mesma informou, indagada ainda uma funcionária da limpeza do condomínio a mesma informou que os requeridos se mudaram para um bairro atrás do Mercado Machadão mas não pode precisar endereço motivo pelo qual devolvo o mandado em cartório para as medidas pertinentes. É verdade e dou fé. Alta Floresta-MT.

Na sequência, o exequente se manifestou pela efetivação da intimação presumida quanto à penhora, uma vez que os executados mudaram de endereço sem comunicação do juízo.

Em decisão de evento 127354425, deferiu o pleito, entendeu o executado como intimado presumidamente da penhora, homologou a avaliação do bem, determinando o prosseguimento do feito.

Tal decisão não foi impugnada via recurso.

Há que se ressaltar, que os advogados dos executados não estavam habilitados nos autos de execução, o que inviabilizou a intimação dos causídicos.

Se não tiver advogado constituído nos autos de execução, a intimação na pessoa do devedor é medida que se impõe.

Vejamos:

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

(...)

§ 2º. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência via postal

§4º. Considera-se realizada a intimação a que se refere o §2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

Competia aos advogados dos executados, requerer a habilitação nos autos de execução, a fim de acompanhar o seu regular processamento, conforme artigo 21, da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT.

Vejamos jurisprudência sobre o tema: (...)

Nesse contexto, o executado tem ciência da ação de execução e deveria ter agido regularmente no seu acompanhamento, não podendo vir tardiamente alegar nulidade do ato, que se não teve deveria ter o advogado tomado ciência, no exercício diligente de sua profissão.

Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...)

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de declaração de nulidade de evento 149511252, e mantenho os atos até então proferidos nos presentes autos.

(...)” (id. 152867678-autos de origem)

A controvérsia gira em torno de saber se é desnecessária, ou não, a intimação dos advogados dos devedores, ora Agravantes, como decidiu o juiz de origem, quando a procuração foi juntada apenas nos embargos à execução.

Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi proposta por
Banco Bradesco S/A
, em desfavor de
Milton Gaetano Júnior
e
Outros
,
no ano de 2019, com objetivo de recebimento do valor de
R$ 257.606,06 (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e seis reais e seis centavos)
, referente à inadimplência da
Cédula de Crédito Bancário n. 2030137-5, conforme descrito na inicial
(id. 20972436 – Proc. nº 1000344-38.2019.811.0091).

A citação deu-se dos Executados, Agravante, ocorreu pessoalmente, via carta precatória, no dia
13/11/2020
(id. 45740339 - ExEtiex nº 1001047-32.2020.811.0091).

Em
03/12/2020
foram opostos
Embargos à Execução
pelos Executados, ora Agravantes, sem recebimento no efeito suspensivo, inclusive foram julgados improcedentes no dia 04/03/2024 (id. 124585388 – EE nº 1001047-32.2020.811.0091).

Por sua vez, prosseguiu a execução, com determinação de penhora do bem em nome dos executados no dia
03/02/2021
(id. 48235050), cuja intimação do citado ato restou negativa, em razão de mudança de residência dos Executados, Agravantes (id. 110881419 - ExEtiex nº 1001047-32.2020.811.0091).

Efetivada avaliação judicial do imóvel penhorado, no montante de R$ 16.500.000,00, datada de
02/05/2022
(id. 83683719 - ExEtiex nº 1001047-32.2020.811.0091).

No dia 28/08/2023 foi deferido o pedido de intimação presumida dos Executados, Agravantes, quanto à penhora, por ausência de comunicação da mudança sem comunicação do juízo, oportunidade em que houve, ainda, homologação da avaliação do bem, com comando de prosseguimento da execução (id. 127354425 - ExEtiex nº 1001047-32.2020.811.0091).

De fato, como consignado na própria decisão agravada, a procuração do causídico dos Executados, Agravantes, foi juntada apenas nos embargos do devedor e os atos praticados (avaliação e ss.) no processo executivo foram levados a efeito sem intimação dos advogados dos devedores a partir da penhora do bem a ser objeto do questionado leilão (id. 44966905 - EE nº 1001047-32.2020.811.0091).

O Novo Código de Processo Civil estabelece que na execução o devedor deve ser intimado para pagamento, sendo que tal ato pode ocorrer tanto na pessoa do devedor, como na pessoa do advogado, e as próximas comunicações com o devedor deve se dar na pessoa do advogado.

Veja que no caso em apreço os devedores, Agravantes, foram intimados pessoalmente para o pagamento do crédito executado, inclusive opuseram embargos do devedor, que se fez acompanhado da procuração
ad judicia
. Todavia, não foram os procuradores constituídos cadastrados nos autos principais, com ausência de intimação para os atos posteriores à penhora.

Nesse caso, incumbiria ao juízo ter intimado os causídicos dos devedores, Agravantes, já que havia advogado constituído nos embargos à execução opostos na ação principal, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

O
entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em que pese os embargos à execução possuírem natureza de ação autônoma, não se desvinculam do processo principal. Portanto, a juntada de procuração aos autos dos embargos torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos da ação de execução, ao menos enquanto permanecerem apensados.

A propósito, cita-se julgados sobre o tema, inclusive julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCURAÇÃO JUNTADA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALIDADE DO INSTRUMENTO NO PROCESSO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO – INVALIDADE DO ATO - CARTA DE INTIMAÇÃO DIRECIONADA À SEDE DA EMPRESA EXECUTADA - INÍCIO DO PRAZO DA DATA DE JUNTADA AOS AUTOS DO AVISO DE RECEBIMENTO – QUITAÇÃO REALIZADA TEMPESTIVAMENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que, em que pese os embargos à execução possuam natureza de ação autônoma, não se desvinculam do processo principal. Portanto, a juntada de substabelecimento/procuração aos autos dos embargos torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos da ação de execução, ao menos enquanto permanecerem apensados.

2.
Logo, as intimações devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte e a sua ausência importa em nulidade e renovação dos atos processuais respectivos, não podendo importar em prejuízo para a parte.

3. Assim, considerando-se o dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do aviso de recebimento (referente à carta de intimação direcionada à sede da empresa executada), aliado ao fato de que o prazo para pagamento voluntário, no cumprimento de sentença, deve ser contado em dias úteis, tem-se que a quitação efetuada antes do lapso temporal é tempestiva, não havendo que se falar em incidência de multa e honorários previstos no art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil.

4. Portanto, havendo satisfação integral da obrigação, a extinção do feito, com julgamento do mérito, é medida que se impõe, tal como definido em sentença. (N.U 1010420-53.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS QUE NÃO CONSTITUÍRAM ADVOGADO NA EXECUÇÃO
–
PUBLICAÇÃO PARA ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM APENSO – VALIDADE DO INSTRUMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE
. “(...) Os embargos à execução, ainda que possuam natureza de ação autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo que lhe deu origem, pela relação de principal e acessório. Assim, a juntada de procuração aos autos dos embargos à execução, torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos principais, ao menos enquanto permanecerem apensados, não havendo que se falar em defeito de representação (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJ-RJ - AI: 00696293720158190000 RIO DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR REGIONAL 1 VARA CÍVEL, Relator: FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/05/2016, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2016). (TJMT - N.U 1003664-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS APENSOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO INSTRUMENTO NO PROCESSO PRINCIPAL. REPETIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1.
Os embargos à execução, ainda que possuam natureza de ação autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo que lhes deu origem, pela relação de principal e acessório. Assim, a juntada de procuração aos autos dos embargos torna desnecessária a repetição do instrumento no processo executivo principal, ao menos enquanto permanecerem apensados
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA PENHORA E ATOS SUBSEQUENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. 2. Verificado que o devedor apresentou embargos à execução, constituindo procuradores para o patrocínio de sua defesa, os quais, entretanto, não foram cadastrados nos autos principais, com ausência de intimação de todos os atos posteriores à penhora, há nítida afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3. As intimações devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte, sob pena de nulidade e renovação dos atos processuais respectivos, nos termos do art. 236, § 1º, do CPC/73, aplicável ao caso em deslinde. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 01850973520188090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/10/2018) (Destaquei)

Dentro dessa moldura fático-jurídico, se as intimações devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte, a respectiva ausência importa em nulidade e renovação dos atos processuais respectivos, não podendo importar em prejuízo para a parte.

Como no caso em exame restou comprovado que os causídicos dos devedores, Agravantes, não foram intimados da penhora ou da avaliação do imóvel penhorado, mesmo existindo procuração nos embargos, mostram-se, portanto, nulos os atos praticados na execução a partir da penhora.

Importante consignar que a avaliação do imóvel rural penhorado, datada do ano 2022, deu-se sem que o avaliador dispusesse de equipamento de GPS, o que impossibilitou distinguir as divisas e particularidades da propriedade, restringindo-se a mera projeção do todo (id. 83683719 - autos de origem). Confira-se:

“(...) AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, Eu, Wagner Erharter, Oficial de Justiça, abaixo assinado, Matrícula 25534, nomeado para efetuar à Penhora e Avaliação do bem imóvel informado nos autos do processo acima descrito. Sendo parte autora o Banco do Bradesco S.A., e parte executada Milton Gaetano Junior, ambos qualificados nos autos, diligenciei, saindo desta sede de Comarca às 12h30min., chegando à propriedade do senhor Milton Gaetano Junior, às 14h40, localizada a 88 quilômetros desta sede Comarca, 28 quilômetros do centro do Vilarejo São José do Apuy, (...)

Preliminarmente:

Inicialmente esclareço que, seus limites e confrontações, Plaquetas de Marcos Topográficos NÃO FORAM ENCONTRADOS POR ESTE OFICIAL DE JUSTIÇA, o que dificulta a exata localização e pode ocasionar erros de interpretação das divisas da propriedade. Também é fato perceptível que nesta época do ano, devido às chuvas constantes, não há como andar por toda propriedade.

Afirmo que a localização da referida propriedade foi feita através de visita in loco, depois de verificar as coordenadas geográficas via Google Earth, conversas com pessoas que conhecem a região.

Certifico que este Oficial de Justiça NÃO POSSUI aparelhos de GPS, e que tal equipamento não é fornecido pelo Judiciário.

Informo que a pesquisa e a apuração do valor imobiliário contido no final deste Auto de Avaliação obedeceram ao critério de transação à vista e de acordo com o valor praticado no mercado de imóveis semelhantes a este avaliado situados na mesma região.

(...)

AVALIAÇÃO

Vale aqui esclarecer, mais uma vez, que este Oficial de Justiça, NÃO POSSUI EQUIPAMENTOS COMO O GPS.

Certifico que não houve como distinguir as divisas da propriedade. Que a Avaliação se dá pela mera projeção do todo, não sendo possível distinguir as particularidades de localização.

Por todos os itens expostos do imóvel avaliado, bem como pesquisas levadas a efeito na região, para tomadas de preços de imóveis semelhantes.

Devido à crescente procura por terras no Município de Nova Monte Verde a relativa proximidade com o Vilarejo de São José do Apuy, região valorizada neste município, o fácil acesso a propriedade: este Oficial de Justiça AVALIOU o imóvel em sua totalidade no valor de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil) do total de 786,50 hectares. (...)”

Somando-se a isso, devido ao lapso temporal – 2 anos, duas avaliações do imóvel penhorado foram apresentadas pelos Executados, Agravantes, ao juízo de origem, cujas conclusões apontam as quantias de R$
25.998.500,00

e

R$ 27.068.609,76 (ids. 149511255

e 149511256 - autos de origem)
, o que destoa da avaliação judicial na importância de R$ 16.500.000,00 (id. 83683719 – autos de origem).

Sendo assim, merece reforma a decisão agravada para anular os atos praticados no processo executiva a partir da penhora ante a ausência de intimação dos Executados, Agravantes, da penhora e respectiva avaliação que fora homologada.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Milton Gaetano Júnior e Outros
,
para declarar a nulidade dos atos processuais a partir do auto de penhora e avaliação, constante no id. 83683719, com reabertura dos prazos para manifestação dos devedores, Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024